Tribunal: TJES
Processo: 0012369-87.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012369-87.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS COSTA ALBINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS COSTA ALBINO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal, considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendido com o acusado, sendo que a sua confissão, por si só, não pode ensejar a condenação proferida.

Subsidiariamente, defende a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, “
tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, íntima
(sic)
quantidade de droga apreendida em seu poder evidentemente destinada ao consumo pessoal, e pelas peculiaridades do caso em concreto
”.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida, a fim de que seja desclassificado o delito de tráfico de entorpecentes para porte para uso pessoal e, em caráter subsidiário, a redução da pena imposta em sentença.

Contrarrazões do Ministério Público, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3523916), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS COSTA ALBINO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal, considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendido com o acusado, sendo que a sua confissão, por si só, não pode ensejar a condenação proferida.

Subsidiariamente, defende a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, “
tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, íntima
(sic)
quantidade de droga apreendida em seu poder evidentemente destinada ao consumo pessoal, e pelas peculiaridades do caso em concreto
”.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida, a fim de que seja desclassificado o delito de tráfico de entorpecentes para porte para uso pessoal e, em caráter subsidiário, a redução da pena imposta em sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Consta dos autos que o acusado fora denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, eis que trazia consigo, em desacordo com a lei e sem autorização, substâncias entorpecentes destinadas a comercialização.

Narra a peça acusatória que, no dia 30/07/2021, por volta das 21 h na Praça Assis Chateaubriand, Bairro Ibes, Vila Velha/ES, policiais militares receberam informações de que um indivíduo de camisa preta estava comercializando entorpecentes no local.

Ato contínuo, os agentes policiais se dirigiram ao local e lograram êxito em abordar o acusado, sendo encontrado em seu poder 15 (quinze) pinos de cocaína e a quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais em cédulas fracionadas.

Com efeito, a materialidade do delito se encontra devidamente comprovada por meio do auto de apreensão (p. 33 dos autos digitalizados) e pelo laudo de exame químico (p. 113 dos autos digitalizados).

A autoria, a seu turno, fora demonstrada pelos depoimentos dos agentes policiais que participaram da abordagem, além da própria confissão do acusado, tanto em sede policial, quanto em juízo, vejamos:

O PMES Davi Bongestab de Souza, em seu depoimento, atestou a ocorrência dos fatos tais como descritos na denúncia, afirmando que abordou o acusado/apelante na posse dos entorpecentes tendo este confessado para os agentes que atuava no local comercializando entorpecentes e recebia, para tanto, até R$ 600,00 (seiscentos reais) por noite.

Na mesma linha, o PMES Benedicto Intra de Oliveira, corroborou as declarações do PMES Davi, acerca da abordagem ao acusado e a confissão por ele realizada.

O acusado, em seu interrogatório, confessou que estava vendendo os entorpecentes e que ele mesmo chamou os policiais para abordá-lo, além de que já havia sido condenado em momento pretérito pelo delito de tráfico de drogas.

Em que pesem as alegações do apelante, não se revela possível a desclassificação pretendida. Explico.

Este eg. Tribunal já se manifestou no sentido de que
“p
ara identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

No caso, conforme depoimentos dos policiais que participaram da abordagem do acusado, o local onde se realizou a apreensão é conhecido pela Polícia como sendo de intensa traficância, além disso, chamo atenção para a forma em que o entorpecente estava acondicionado, isto é, em pinos de cores diferentes e embalados prontos para o comércio.

Não se pode desconsiderar ainda as declarações prestadas pelos PMES, as quais afirmaram que o acusado lhes confessou a prática do tráfico, além da confissão deste em interrogatório judicial.

Nesse contexto, embora não se trate de quantidade expressiva de entorpecente apreendida, sabe-se que para configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por se tratar de tipo misto alternativo, “
é prescindível a comprovação dos atos de mercancia, bastando que o agente tenha a posse ou guarda do entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada pelas circunstâncias concretas, tais como a forma de acondicionamento, as condições do agente e a quantidade.
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 059070002668, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA – Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022)

Outrossim, o fato de o acusado ter informado que, à época, fazia consumo de drogas, não é suficiente,
per si
, para afastar a autoria do crime de tráfico, na medida em que “
a
figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160080599, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL. TER EM DEPÓSITO. CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM O DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. 3. A revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias. 4. A partir da moldura fática apresentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo, ficou demonstrada a prática do crime de tráfico na modalidade ter em depósito, em razão da apreensão de 7 porções de maconha, pesando aproximadamente 900g, escondidas no telhado, balança de precisão e rolo de papel filme, além dos depoimentos dos policiais e da confirmação do próprio acusado acerca da aquisição de 1kg do referido entorpecente. Ademais, o fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de tráfico pelo acusado. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.624.427/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 23/3/2020)

Forte em tais razões,
considerando a existência de elementos suficientes para atestar a
prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
entendo que se revela acertada a condenação do recorrente
como incurso nas sanções cominadas ao referido delito.

No que diz respeito à dosimetria da pena, verifica-se que houve a sua fixação no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), restando acertado o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de acusado reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas, eis que ostenta condenação anterior transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0023933-34.2019.8.08.0035.

Nessa linha:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE COM BASE EM FUNDAMENTO INIDÔNEO. MANUTENÇÃO DA PENA BASE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DA QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DETRAÇÃO QUE NÃO INFLUI NO REGIME ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela grande quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelo tráfico exercido por longo período de tempo, e considerando que o réu é reincidente específico, os requisitos da prisão preventiva mantém-se hígidos, não havendo sentido em revogar a medida após a prolação de sentença penal condenatória confirmando a autoria e a materialidade do crime. 2. Como se sabe, a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 669.409/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021). 3. Assim, embora extirpada a valoração negativa da culpabilidade, realizada com base em fundamentação inidônea, reputa-se adequada a manutenção da pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, o qual atende à premissa da proporcionalidade, diante da desfavorabilidade das circunstâncias do crime, derivada do longo período pelo qual o réu praticou o tráfico, e considerando que a quantidade e a natureza dos entorpecentes devem preponderar para a fixação da pena-base. 4. Adequada a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea realizada na origem (STJ, HC 605.603/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).
5. Com acerto o sentenciante ao afastar a figura do tráfico privilegiado, diante da reincidência específica do réu (STJ, HC 362.255/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 26/10/2016).
6. A detração do período pelo qual o acusado permaneceu preso não é capaz de influir na alteração do regime inicial estabelecido com arrimo na reincidência do acusado. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 007200005093, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação no Diário: 26/07/2021)

Por fim, mantém-se o regime fechado para início de cumprimento de pena, considerando a quantidade fixada e a valoração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. DESTINAÇÃO COMERCIAL EVIDENCIADA. ART. 28, § 2º, DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. ACUSADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Este eg. Tribunal já se manifestou no sentido de que
“p
ara identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

2. Hipótese em que o acusado fora abordado em local conhecido pela polícia como sendo de intensa traficância, na posse de entorpecente acondicionado em pinos de cores diferentes e embalados prontos para o comércio, além de que o acusado confessou a prática do tráfico.

3. Embora não se trate de quantidade expressiva de entorpecente apreendida, sabe-se que para configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por se tratar de tipo misto alternativo, “
é prescindível a comprovação dos atos de mercancia, bastando que o agente tenha a posse ou guarda do entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada pelas circunstâncias concretas, tais como a forma de acondicionamento, as condições do agente e a quantidade.
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 059070002668, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA – Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022)

4. O fato de o acusado ter informado que, à época, fazia consumo de drogas, não é suficiente,
per si
, para afastar a autoria do crime de tráfico. Precedentes.

5. Por se tratar de acusado reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas, resta acertado o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.